Tribunal: TCU
Processo: 042.869/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3284/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.869/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luis de Souza (XXX.649.108-XX); Gloria Isabel Pinto Fussiger (XXX.626.660-XX); Helio Leao de Azevedo (XXX.051.925-XX); Leila Candido (XXX.690.019-XX); Luis Gustavo Pessoa Sales (XXX.688.618-XX); Patricia Boing Flores da Costa (XXX.867.538-XX); Paulo Alexandre de Almeida Lourenco (XXX.664.218-XX); Paulo Jamas (XXX.002.378-XX); Paulo Pires da Silva (XXX.991.068-XX); Waldira Timbo Sousa (XXX.804.732-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.